Tribunal: CARF
Processo: 15956.720026/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720026/2018-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.307 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
ARIVALDO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Álvares
Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento atinente aos exercícios de 2014 e 2016.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 105-010.236 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 1.252 a 1.254):
Trata o presente processo de Auto de Infração-AI (e-fls.984/996) lavrado em
face do contribuinte identificado supra, para constituição de crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-IRPF, no montante de R$
733.129,65 que, acrescido de multa e juros, totaliza R$ 1.501.901,20 de crédito
tributário, em razão de Falta de recolhimento do imposto incidente sobre
ganhos de capital, conforme Termo de Encerramento de Fiscalização-TEF
apresentado ao sujeito passivo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720026/2018-93
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720026/2018-93

Conforme relato da fiscalização (e-fls. 980/981), houve ganho de capital nos
imóveis abaixo, devendo o mesmo ser proporcional aos valores recebidos nas
duas parcelas já pagas ao sujeito passivo, em março/2013 e em dezembro de
2015, conforme apurado no curso da ação fiscal e confirmado pelo sujeito
passivo através de sua correspondência de 18 de dezembro de 2017:
a) Os valores pagos ao sujeito passivo foram, conforme documentação
apresentada:
i. R$ 1.000.000,00 pago como entrada em 05/03/2013;
ii .R$ 5.279.370,38 liberado em 23/12/2015, sendo R$ 4.286.737,28 o valor
original contratado e R$ 992.633,10 referente ao rendimento da aplicação
tributado exclusivamente na fonte;
iii. R$ 99.952,11 permanecia retido em conta vinculada com trava bancária.
b) Considerando que o sujeito passivo não fez constar em suas declarações de
ajuste anual dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 os bens recebidos em
decorrência do encerramento de espólio de Holanda Basso de Oliveira, foi
considerado como valor de custo o valor venal o constante nas matrículas
apresentadas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Sumaré, através de suas
correspondências Ofício n° 123/2017 de 18 de agosto de 2017 e Ofício n°
161/2017 de 17 de outubro de 2017 e não os valores venais constantes na
Escritura Pública de Venda e Compra de 23 de dezembro de 2013, apresentada
pela Logbras Hortolândia Empreendimentos Imobiliários SA através de sua
correspondência de 15 de maio de 2017.
Imóvel
Valor Venal (RS)
Valor de Venda (RS) |
Matricula
IPTU
Cartório
10%
sujeito
passivo
Total
10% sujeito
passivo
1.391
03.05.03 S.0247.001
12 149,68
1.214,97
152.621,82
15.262,18
4.131
03.05.030.01S2.001
944340
944,31
110.492 61
11.049,26
18460
03.05.03 S.02 29.001
11.938,58
1.193,86
160.593,97
16.059,40
24.158
03.O5.03S.O291.001
10.284,66
1.028,47
128.087,29
12.808,73
114.241
03.05.049.0260.001
537.055,2S
53.705,53
2.675.989,44
267.598,94
120.517
03.05.030.02S9.001
29.50S.41
2.950,84
140.447,13
14.044,71
132.818
03.05.030.0214.001
19815,84
1.981,58
118.198,36
11.819,84
132.819
03.05.03 S.0209.001
49.377,53
4.937,75
149.883,18
14.988,32
149.432
03.05.030.0050.001
21.383,06
2.138,31
196.376,10
19.637,61
149.433
03.05.030.0094.001
14.496.71
1.449,67
180.3 5 9,S6
18.035,99
149.434
03.05.030.0114.001
11.620,40
1.162,04
133.202,26
13.320,23
149.435
03.05.030.0134.001
11.620,40
1.162,04
133.202,26
13.320,23
149.436
03.05.030.0150.001
9.296,32
929,63
106.561,81
10.656,18
149.437
03.05.030.0166.001
9 351,36
935,14
107.627,43
10.762,74
149.438
03.05.030.019 S.001
9 614,35
961,44
114.597,90
11.459,79
149.439
03.05.030.03 S 7.001
18302,13
1.830,21
156.918,92
15.691,89

149.440
03.05.03 S.03 07.001
10.188,03
1.018,80
136.859,99
13.686,00
149.441
03.05.051.0206.001
979.767,42
97.976,74
16.259.532,30
1.625.953,23
149.442
03.11.033.0444.001
1.027.860,32
102.786,03
19.321.043,71
1.932.104,37
149.443
03.05.050.0024.001
862.839,45
86.283,95
12.983.918,24
1.298.391,82
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720026/2018-93

Totais
3.665.913,10
366.591,31
53.466.514,58
5.346.651,46
Relata, ainda, a fiscalização, às e-fls. 980, que existem dois imóveis
denominados imóveis rua (sic), conforme abaixo e que integram o
contrato de venda e compra celebrado com a Logbras Hortolândia
Empreendimentos Imobiliários, tendo suas áreas incursas nas áreas dos
outros imóveis abaixo:
i. 1.385,80m2 de terras sito à Rua 09 - Jardim Boa Vista - Bairro Terra
Preta -Hortolândia - SP no valor total de venda de R$ 184.591,69,
cabendo ao sujeitopassivo R$ 18.459,17; e
ii. 1.620,00m2 de terras sito à Avenida 01 - Jardim Boa Vista - Bairro
Terra Preta -Hortolândia - SP no valor total de venda R$ 215.787,66,
cabendo ao sujeito passivo R$ 21.578.77.
De acordo ainda com o relato fiscal (e-fls.980), somados os valores
totais de venda constantes da alínea "b" aos valores totais de venda
constantes da alínea "c" obteremos o valor total de venda de R$
53.866.893,92, cabendo ao sujeito passivo o valor de R$ 5.386.689,39.
Cientificado em 25/04/2018, conforme informação de e-fls. 997, o
contribuinte apresentou, em 23/05/2018, sua impugnação de e-fls.
1003/1019, onde alega o seguinte:
1) Preliminar de tempestividade da impugnação;
2) Preliminar de decadência do lançamento com relação à parcela paga
em 05/03/2013;
3) Equívoco da autuação ao considerar se tratar de imóvel urbano,
deixando de considerar as alegações do impugnante de que tais
imóveis teriam destinação exclusivamente rural, discorrendo
longamente sobre sua tese e referenciando provas que anexa;
4) Nesta toada de argumentação, afirma que a correta apuração do ganho de
capital de imóveis rurais é disciplinada no artigo 19 da Lei n° 9393/96,
sendo o valor da terra nua, declarado pelo alienante no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, o valor a ser considerado como custo de
aquisição e o valor de venda do imóvel;
5) Como argumento de defesa, caso não se entenda pela caracterização dos
imóveis alienados como imóveis rurais, dada a evidente destinação rural,
alega subsidiariamente que o custo de aquisição, embora não declarado
pelo alienante, corresponda ao custo registrado na Declaração Final de
Espólio da Sr- Holanda Basso de Oliveira (doc. 17).

Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720026/2018-93

Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a impugnação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.251 a 1.260):
IRPF. GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO ATÉ 31/12/1996.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO.
Em relação aos imóveis rurais adquiridos até 31/12/1996, a apuração do
ganho de capital deve ser feita com base nos instrumentos negociais,
correspondente à diferença entre o valor de alienação e o custo de
aquisição da terra nua. Considera-se custo de aquisição a importância
consignada na escritura pública, corrigida na forma da legislação
tributária, constante da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
contribuinte e valor de alienação, o preço efetivamente recebido.
RETIFICADORA APRESENTADA APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
INEFICÁCIA. Nos termos da Súmula CARF n° 33: A declaração entregue
após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre
o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 1.269 a 1.288).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/03/2023
(processo digital, fl. 1.266), e a peça recursal foi interposta em 10/04/2023 (processo digital, fl.
1.269), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720026/2018-93

Conversão do julgamento em diligência
Consoante se vê nos excertos da decisão recorrida, que passamos a transcrever, o
julgador de origem decidiu pela improcedência da prejudicial de mérito alegada pelo Recorrente,
sob o fundamento da inexistência de antecipação do ganho de capital apurado no mês da
respectiva competência (processo digital, fls. 1.254 e 1.255):
Da Preliminar de decadência
O impugnante, citando jurisprudência da Câmara Superior do CARF a seu favor, alega
preliminar de decadência do lançamento com relação à parcela paga em 05/03/2013,
uma vez que a ciência do AI, lavrado em 24/04/2018, somente se deu em 25/04/2018,
ou seja, 05 anos após a alienação ocorrida em 23/03/2013 conforme contrato assinado
nesta data, e, portanto, com inobservância ao disposto no art. 150, § 4° do CTN.
De fato, o imposto de renda se situa entre os tributos cuja legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de apurar o montante devido e antecipar o pagamento, sem prévio
exame da autoridade administrativa, portanto, sujeito à sistemática de lançamento por
homologação, em que a contagem do prazo decadencial, salvo os casos de dolo, fraude
e simulação, encontra respaldo no § 4°, do artigo 150, do CTN, hipótese na qual os
cinco anos têm como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador.
Assim, no caso dos autos, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação,
portanto o prazo decadencial de cinco anos, para a constituição de eventual crédito pelo
Fisco, deve ser contado de acordo com o disposto no artigo 150, § 4°, do CTN, ou seja,
da ocorrência do fato gerador, se constatado pagamento antecipado, o que não é o
caso dos autos, uma vez que houve ausência de recolhimento do imposto sobre o ganho
de capital (grifos nossos).
Havendo pagamento antecipado, é este que se homologa ou não na forma do art. 150;
§4° do CTN, tendo a Fazenda Pública o prazo de 05 anos a partir do fato gerador para
cobrar eventual diferença. Por sua vez, não existindo o pagamento antecipado a
homologar, o tributo sujeita-se à regra geral de decadência prevista no art. 170, I, do
CTN, sendo este o caso dos autos, razão pela qual o prazo decadencial se iniciou em
01/01/2014, não tendo por que se falar em decadência na data da lavratura do presente
lançamento.
(Destaques no original)
O Recorrente ratifica seu entendimento de que parcela do crédito constituído já
havia sido atingido pela decadência (parcela antecipada em 05/03/2013), com fundamento no art.
150, § 4, do CTN, nestes termos (processo digital, fls. 1.283 a 1.285):

Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720026/2018-93

[...]

Nesse pressuposto, embora não conste nos autos a comprovação do recolhimento
de ganho de capital na respectiva competência (março de 2013), durante os debates, entendi
razoável converter o julgamento em diligência, vez que o colegiado, até o momento, tem tido
entendimento mais amplo do que o meu acerca da reportada antecipação de pagamento. Portanto,
a unidade de preparo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá manifeste-se
acerca de supostos recolhimentos por parte do Recorrente:
1. de ganho de capital, apurado na competência março de 2013, ainda que
decorrente da alienação de outros bens (móveis e imóveis), bem como se dito pagamento se deu
antes ou após a ciência do termo de início da fiscalização;
2. de outro ganho de capital, apurado no ano-calendário de 2013, ainda que
decorrente da alienação de outros bens (móveis e imóveis), bem como se dito pagamento se deu
antes ou após a ciência do termo de início da fiscalização;
3. de imposto de renda sujeito ao ajuste anual, apurado no ano-calendário de 2013,
aí se incluindo supostas retenções na fonte, bem como se dito pagamento ou retenção se deu
antes ou após a ciência do termo de início da fiscalização.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720026/2018-93

O Recorrente deverá ser intimado do resultado da presente análise, para, se for o
caso, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias.
Ao final, consolidar o resultado da reportada diligência em Informação Fiscal
conclusiva, da qual também deverá constar pronunciamento da autoridade fiscal acerca dos
supostos esclarecimentos adicionais prestados pela Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 1317
DF CARF MF
Original